Tribunal: STM
Processo: 7000711-92.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000711-92.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO: WILLAMYS FERREIRA GAMA (OAB: DF46214)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/12/2020 18:05:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f03053c

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência
AGRAVO Nº 7000711-92.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
AGRAVANTE: 1
o Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. WILLAMYS FERREIRA GAMA, OAB/DF n
o 46.214.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA
DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AOS LIMITES
DO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA COISA JULGADA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO DO AGRAVO.
DECISÃO UNÂNIME.

Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense,
que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC,
e do art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu, por meio do Agravo em Recurso Extraordinário nº
748371/RG, que não há repercussão geral na tese de afronta aos limites do direito
adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como
na espécie, por caracterizar mera ofensa reflexa à Carta Magna.

Com efeito, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o exame
da interpretação dada pelo Superior Tribunal Militar ao art. 118 e seguintes da Lei n°
6.880/1980, o que é terminantemente vedado em sede extraordinária.

Enfim, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 748371/RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada
pelo STF no referido precedente não se aplica ao feito.

Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo
Interno, para manter na íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 26 de novembro de 2020.

Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/12/2020 18:05:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f03053c

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do 1
o Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS
FILHO, contra Decisão deste Presidente, proferida em 23 de setembro de 2020, que não admitiu o Recurso
Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, incisos I,
alínea "a", e V, do Código de Processo Civil [1], e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM[2]
(autos nº 548-15.2020, evento 8).

Consta dos autos que em 6 de abril de 2017, o Conselho Especial de Justiça da 2
a Auditoria da 11
a CJM,
por maioria de votos, condenou o Recorrente à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso, por 6 (seis)
vezes, no art. 305 do Código Penal Militar[3], c/c o art. 71 do Código Penal comum[4], com o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto (autos n
o 26-26.2015.7.11.0211, evento 1,
documentos 126 e 127).

Irresignada, a Defesa apelou no dia 17 seguinte (evento 1, documentos 128, 129 e 130).

Em Sessão de 21 de junho de 2018, o Plenário desta Corte, por unanimidade, rejeitou as preliminares
arguidas pela Defesa do 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO. No mérito, por unanimidade,
conheceu e deu provimento parcial ao Recurso para, reduzindo a pena imposta ao Acusado, condená-lo a 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso, por seis vezes, no art. 305 do CPM, c/c o art. 71 do
CP, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto, nos termos do art.
33, § 2º, alínea "b", do CP[5], em consonância com o voto do Relator, Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO (evento 46).

No dia 5 de agosto de 2018, a Defesa opôs Embargos de Declaração (evento 55), distribuídos sob o n
o
7000644-98.2018.7.00.0000.

Em Sessão ocorrida no dia 18 de outubro seguinte, os Ministros do STM, por unanimidade,
acolheram a preliminar de não conhecimento dos Aclaratórios, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, haja vista que a Defesa utilizou-se de via absolutamente inadequada para buscar a reforma do
Acórdão recorrido, sem apontar qualquer obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do voto do
Relator (autos n
o 644-98.2018, evento 21).

No dia 26 de novembro de 2018, o Patrono interpôs Recurso Extraordinário (evento 29), que não foi
admitido pelo então Presidente desta Corte, Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, conforme Decisão proferida
em 19 de dezembro seguinte, nos autos de n
o 7000975-80.2018.7.00.0000 (evento 8). Oportunamente:

"Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do 1º Ten Ex JOSÉ JORGE
DOS SANTOS FILHO contra o Acórdão lavrado nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000644-
98.2018.7.00.0000, julgados em 18/10/2018 (proc. nº 7000644-98.2018.7.00.0000, evento 29).

(...)

É o breve relatório.

(...)

Diante do exposto:

a. em relação à pretensa violação aos princípios do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, da individualização da pena e do juiz natural, NÃO ADMITO o
Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz
do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do novo Código de Processo Civil; e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar;

b. quanto às alegações referentes à dupla punição pelo mesmo fato ( bis in idem), NÃO

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/12/2020 18:05:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f03053c
ADMITO o presente Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do novo Código de Processo Civil;
e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar;

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Providências pela Secretaria Judiciária" (autos n
o 975-80.2018, evento 8) (Grifos nossos).

Irresignada, a Defesa interpôs Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário em face da aludida
Decisão (eventos 15 e 16).

Em Sessão do dia 12 de março de 2019, o Plenário do STM, por unanimidade, conheceu e rejeitou o
Agravo Interno, para ratificar, in totum, a Decisão hostilizada que não admitiu o Recurso Extraordinário, com
fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM,
nos termos do voto do então Presidente-Relator (autos n
o 116-30.2019, evento 16).

O Agravo em Recurso Extraordinário foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal no dia 21 de
fevereiro de 2019, em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade pela
Presidência deste Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil[6] e
do antigo art. 135, inciso I e § 4º, do RISTM[7] (autos no 975-80.2018, evento 25).

Em 21 de março de 2019, o ARE foi distribuído perante a Augusta Corte sob o nº 1.191.927.

No dia 24 de abril seguinte, o Relator, Ministro ROBERTO BARROSO, negou seguimento ao Recurso,
nos seguintes termos:

"Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra
acórdão do Superior Tribunal Militar (...)

(...)

No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório
constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a
hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF [8].

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF [9], nego seguimento ao
recurso.

Publique-se" (ARE 1.191.927. Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 24/04/2019, DJe n
o 90
de 30/04/2019) (Grifos nossos).

No dia 6 de maio de 2019, a Defesa opôs Embargos de Declaração, que foram recebidos "como
agravo interno, tendo em vista a pretensão meramente infringente". Em Sessão Virtual de 21 a 27 de junho
de 2019, a Primeira Turma do STF, por unanimidade, negou provimento ao Recurso, nos termos do voto
do Relator.

Em 12 de agosto seguinte, o Causídico opôs novos Aclaratórios, que foram rejeitados, por
unanimidade, quando do seu julgamento pela referida Turma da Suprema Corte na Sessão Virtual ocorrida
de 23 a 29 de agosto de 2019. Ademais, foi determinado o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos,
nos termos do voto do Relator, Ministro ROBERTO BARROSO.

Com o trânsito em julgado da demanda no Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, representada pelo então Procurador-Geral, Dr. JAIME DE CASSIO MIRANDA, interpôs Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato em desfavor do 1º Ten Ex JOSÉ
JORGE DOS SANTOS FILHO, distribuída nesta Corte sob o n
o 7001057-77.2019.7.00.0000 (evento 1).

Em Sessão do dia 4 de março de 2020, o Plenário do STM, por unanimidade, rejeitou a preliminar
de extinção do processo sem resolução do mérito, arguida pela Defesa do Representado. No mérito, por
unanimidade, acolheu a Representação formulada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar e declarou o 1°

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/12/2020 18:05:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f03053c
Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO indigno para com o oficialato, determinando, em consequência, a
perda de seu posto e de sua patente, na forma do artigo 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição
Federal[10], e do artigo 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980[11], nos termos do voto do Relator, Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (autos n
o 1057-77.2019, evento 57).

No dia 19 seguinte, a Defesa opôs Embargos de Declaração (evento 66), os quais, em Sessão Virtual
ocorrida de 15 a 18 de junho de 2020, por unanimidade, foram conhecidos e rejeitados pelos Ministros
desta Corte, tendo sido mantido íntegro o Acórdão hostilizado, nos termos do voto do Relator (autos n
o 296-
12.2020, evento 25).

No dia 10 de agosto de 2020, o Patrono do ora Recorrente interpôs Apelo Extremo (evento 37),
distribuído sob o n
o 7000548-15.2020.7.00.0000.

Em suas razões defendeu, fazendo alusão ao art. 142 da Carta Magna, que "a própria Constituição
Federal prevê a perda do posto e da patente, mas sem conotação de caráter obrigatório e indistintamente",
e que "o Estatuto dos Militares, em seu artigo 120 e seguintes", reforça a tese de ausência do caráter
obrigatório da Representação.

Afirmou que "uma vez perfectibilizado o ato de reserva do representado, há a presença, sem sombra
de dúvida, de ato jurídico perfeito", e que "A Constituição Federal de 1988 assegura em seu artigo 5º, como
garantia fundamental, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Ao final requereu "o conhecimento do recurso extraordinário, eis que presentes seus requisitos de
admissibilidade recursal e, no mérito, o provimento para, reconhecidas as teses de repercussão suscitadas,
julgar extinta sem resolução do mérito a Representação formulada pelo Ministério Público Militar,
considerando que o recorrente não se encontra mais na ativa" (autos n
o 548-15.2020, evento 1).

Em contrarrazões, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo seu Procurador-
Geral, Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, pugnou "pela inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto
e pelo seu desprovimento, na improvável hipótese de seu conhecimento" (evento 6).

Em 23 de setembro de 2020, proferi Decisão não admitindo o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o STF, em relação à hipótese de afronta à coisa julgada (art. 5
o, inciso XXXVI da
Constituição Federal [12]), à luz do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do novo Código de
Processo Civil, e no artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.

Quanto à tese de que não seria obrigatória a Representação, "ainda que quando se trata de
sentença condenatória à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos", a negativa de
seguimento foi fundamentada no artigo 1.030, inciso V, do CPC, e no mesmo inciso IV do artigo 6º do RISTM
(evento 8).

Contra tal Decisão de inadmissibilidade se insurgiu a Defesa por meio deste Agravo Interno e de
Agravo em Recurso Extraordinário (evento 16, documentos 1 e 2).

Cumpre ressaltar que o ARE será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal após o exame do
presente recurso por esta Corte Castrense, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil[13] e
do art. 140, inciso I e § 3º, do RISTM[14], em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de
admissibilidade por esta Presidência.

Nas razões do presente Agravo, a Defesa, primeiramente, discorre acerca da possibilidade de
interpor Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário em face da Decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário, e afirma que "No caso dos autos, quanto ao fundamento do art. 1.030, alínea 'a', interpõe-se
o presente agravo interno".

Argumenta que "Na hipótese trazida, a existência de repercussão geral independe de prévia análise
da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (...) eis que a violação apontada decorrente
diretamente da própria Constituição Federal", motivo pelo qual não seria aplicável ao caso o Tema 660 do
STF.

Defende que "a própria Constituição Federal prevê a perda do posto e da patente, mas a

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/12/2020 18:05:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f03053c
interpretação não torna o procedimento de caráter obrigatório e indistintamente" e, após mencionar o art.
120 do Estatuto dos Militares, bem como o art. 142 da Carta Magna, afirma que:

"(...) não há possibilidade de declaração da indignidade e/ou incompatibilidade para o oficialato de
oficial que já se encontra na reserva. Isso porque, uma vez formalizado o ato de transferência do
oficial da ativa para reserva e respectiva homologação e publicação no diário oficial torna-se
imperiosa a observância do ato jurídico perfeito".

Ao final "requer o conhecimento do agravo interno, eis que presentes os requisitos de
admissibilidade e, quanto ao mérito, o provimento para dar seguimento ao recurso extraordinário
interposto, encaminhando-o ao Colendo Supremo Tribunal Federal" (autos n
o 711-92.2020, evento 1).

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo seu Procurador-
Geral, Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, afirmou que "A argumentação deduzida pelo agravante apenas
reforça a correção da decisão agravada".

Defendeu que "tanto não há dúvidas de que o eventual julgamento do presente feito demandaria a
análise de aplicação de normas infraconstitucionais, que o próprio recorrente aponta, em diversas
passagens de sua peça recursal, dispositivo relativo à transferência de militares para a reserva, previsto no
Estatuto dos Militares".

Asseverou que "na linha do que decidido pelo STF e registrado na decisão agravada, em casos como
o presente não há se falar em repercussão geral".

Ao final, pugnou pelo desprovimento do presente Agravo Interno (evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC[15], e do art. 123, inciso IV, do
RISTM[16].

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum
vergastado.

Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:

"(...)

No que tange à hipótese de afronta à coisa julgada, o Plenário Virtual do STF, por meio do
julgamento do ARE 748.371 RG, entendeu pela inexistência de repercussão geral quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/12/2020 18:05:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f03053c
infraconstitucionais, como na espécie. Eis o teor do correspondente tema:

Tema 660:

'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral' (ARE
748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013) (Grifos nossos).

Com efeito, para verificar se o fato de o Militar já ter sido transferido para Reserva Remunerada das
Forças Armadas impossibilitaria o oferecimento da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, necessário seria que a Augusta Corte
adentrasse na análise das normas infraconstitucionais pertinentes à matéria, quais
sejam, do art. 118 e seguintes da Lei n° 6.880/1980, bem como à interpretação dada a
eles pelo Superior Tribunal Militar, culminando, na visão do Supremo Tribunal Federal,
em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de análise por aquela Corte.

No tocante à tese de que não seria obrigatória a Representação, "ainda que quando se trata de
sentença condenatória a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos", imperioso observar o
disposto nos incisos VI e VII do parágrafo 3
o do art. 142 da Constituição Federal de 1988:

"Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além
das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato
ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente,
em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de
liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, SERÁ
submetido ao julgamento previsto no inciso anterior" (Grifos e destaque nossos).

Independentemente do enfoque que se dê aos referidos dispositivos legais, seja literal, histórico,
lógico ou sistemático, verifica-se que a tese apresentada pela Defesa vai claramente de
encontro ao disposto nos incisos VI e VII do § 3
o do art. 142 da CF, pois eles
estabelecem que o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de
liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, 'SERÁ' submetido a
julgamento no qual poderá perder "o posto e a patente se for julgado indigno do
oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter
permanente" (autos n
o 548-15.2020, evento 8) (Grifos e destaques nossos).

Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há repercussão geral quanto à
matéria relativa aos limites do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada
quando for necessária a apreciação de normas diversas da Constituição Federal, como na
hipótese. Oportunamente, colaciono o recentíssimo julgado proferido pela Augusta Corte neste sentido:

"Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A
RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL,

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/12/2020 18:05:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f03053c
AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DECISÃO RECORRIDA EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. (...) 3. O STF, no julgamento do ARE
748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da
violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da
legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar
imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. (...) 5. A decisão
recorrida mostra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6.
Agravo interno a que se nega provimento. (...)" (ARE 1273456 AgR-segundo, Relator: Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020. DJe-267, Divulgado em 06-11-
2020 e Publicado em 09-11-2020) (Grifos nossos).

Com efeito, para verificar o acerto ou desacerto da Decisão Plenária, a Augusta Corte teria que
adentrar na interpretação dada pelo STM ao art. 118 e seguintes da Lei n° 6.880/1980. Tal hipótese
corresponde exatamente ao óbice do precedente citado, na qual não se verifica a repercussão geral,
conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.

Assim, claro está que a tese firmada pelo STF no referido precedente se aplica ao presente feito.

Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do
Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma em 6 de maio de 2019, no qual explicita a
necessidade do Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da
decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se
ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de
distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no
paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo."

Tem-se, portanto, que os fundamentos do Agravo deveriam afastar a tese de que, para aferir se
houve de fato ofensa aos limites do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada,
necessário o reexame das normas infraconstitucionais e a aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal
Castrense.

E ao longo da petição, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada
trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art.
1.030 do CPC.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.

No tocante à afirmação de que "a própria Constituição Federal prevê a perda do posto e da patente,
mas a interpretação não torna o procedimento de caráter obrigatório e indistintamente", verifica-se que a
negativa de seguimento se deu, neste particular, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil, motivo pelo qual não deve ser apreciada neste Agravo Interno.

Ressalto que a referida tese será apreciada quando do julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário interposto pela Parte, que será remetido à Suprema Corte após o trânsito em julgado do
presente Agravo Interno, em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência, conforme acima relatado.

Ante o exposto , rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu
o Recurso Extraordinário negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/12/2020 18:05:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f03053c
[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
(...)
[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
136 a 139;
[3] Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
[4] Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a
pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer
caso, de um sexto a dois terços.
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena
de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as
regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.
[5] Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto.
A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime
fechado.
(...)
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o
mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de
transferência a regime mais rigoroso:
(...)
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8
(oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
[6] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos.
(...)
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal
superior competente.
[7] Art. 135. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário, desde que
não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou
em julgamento de recursos repetitivos;
(...)
§ 4º A seguir, os autos serão remetidos, eletronicamente, ao Supremo Tribunal Federal.
[8] Súmula 279 do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
[9] Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível,
improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não
conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute
competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/12/2020 18:05:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f03053c
nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.
[10] Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem.
(...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso
anterior;
[11] Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de
incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:
I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à pena
restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos;
[12] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
[13] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos.
(...)
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal
superior competente.
[14] Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário, desde que
não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou
em julgamento de recursos repetitivos;
(...)
§ 3º A seguir, os autos serão remetidos, eletronicamente, ao Supremo Tribunal Federal.
[15] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.
[16] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.